Tribunal: TJDFT
Processo: 0716564-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. DETERMINÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL ARREMATADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. PRECLUSÃO. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Encontrando-se preclusa a questão relativa à pretensão de suspensão de ordem de imissão de posse de imóvel arrematado, inviável novo pedido de cancelamento de ordem de imissão na posse.

2. Uma vez encerrada a recuperação judicial da agravante, não há mais que se falar em competência do juízo recuperacional.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.